Tribunal: TJDFT
Processo: 0734903-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
I - RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELO BENEFICIÁRIO DA DECISÃO IMPUGNADA. INADMISSÃO DA RECLAMAÇÃO MANEJADA COM SUPEDÂNEO NO ART. 196, IV, DO RITJDFT E AO INTENTO DE QUE SEJA DETERMINADO AO JUÍZO DE ORIGEM O EXAME DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA EM DECISÃO NÃO ATACADA POR RECURSO PRÓPRIO. PRETENSÕES QUE NÃO ENCONTRAM GUARIDA NA REGRA POSTA NO ART. 988 DO CPC. CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO COM FULCRO NOS ARTS. 988, II, DO CPC E 196, II, DO RITJDFT. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR ACOLHIDA EM PARTE.

II - VALOR DA CAUSA. CORRESPONDÊNCIA AO PROVEITO ECONÔMICO PERSEGUIDO NA DEMANDA. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

III – MÉRITO. AFRONTA À DECISÃO EMANADA PELA 1a TURMA CÍVEL DO TJDFT. PARCIAL ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. VALORES DEVIDAMENTE DESCONSIDERADOS NO NOVO CÁLCULO DO LANÇAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA AJUSTADA À DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. DESCUMPRIMENTO NÃO RECONHECIDO. RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE ADMITIDA E, NA EXTENSÃO ADMITIDA, JULGADA IMPROCEDENTE.

1. Preliminar de não conhecimento da Reclamação suscitada pelo beneficiário da decisão impugnada. 1.1 A narrativa apresentada pela reclamante em nada se amolda à regra posta no art. 196, IV, do RITJDFT, porque não se vislumbra divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. Inadmissão da Reclamação manejada com supedâneo no art. 196, IV, do RITJDFT. 1.2 A legislação processual civil brasileira estabelece, de forma clara, objetiva e inequívoca, recurso próprio a ser interposto contra a decisão que rejeita exceção de pré-executividade. Não se insurgindo a parte pela interposição tempestiva do recurso adequado e não consubstanciando a Reclamação recurso, de rigor a inadmissão da Reclamação manejada ao intento de que esse Colegiado determine ao juízo de origem que examine a exceção de pré-executividade por ele rejeitada em decisão não atacada por recurso próprio. 1.3 Preliminar de não conhecimento da Reclamação suscitada pelo beneficiário da decisão impugnada acolhida em parte.

2. O art. 292, II, do CPC, estabelece que o valor da causa será, na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, a quantia do ato ou o de sua parte controvertida. 2.1 Hipótese em que a decisão reclamada decorreu da análise e rejeição da exceção de pré-executividade apresentada pela executada, ora reclamante, nos autos da execução fiscal, em que o exequente visa à cobrança de quantia a qual postula a reclamante seja reconhecida como não devida. Mister, de consequência, a consideração desse valor no arbitramento do valor da causa, pois corresponde ao proveito econômico perseguido na presente demanda.

3. Devidamente consideradas as circunstâncias do caso concreto e os elementos de prova carreados ao feito, restou comprovada a exclusão dos valores anulados pela decisão colegiada no débito cobrado pelo Distrito Federal nos autos da execução fiscal. Demonstração não há de que o Juízo da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, autoridade reclamada, descumpriu a determinação contida no acórdão proferido junto à ação anulatória de lançamento de débito.

4. Reclamação parcialmente admitida e, na extensão admitida, julgada improcedente.